Tribunal: TJDFT
Processo: 0701877-59.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL - PCDF. EXIGÊNCIA DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA - TAF. LEGALIDADE. BOA CONDIÇÃO FÍSICA. NATUREZA DO CARGO. LEI 4.878/65. REALIZAÇÃO DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA EM HORÁRIOS DIVERSOS. OBSERVÂNCIA À LEI 4.949/2012. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. NÃO OCORRÊNCIA. PROBLEMA TEMPORÁRIO DE SAÚDE. REMARCAÇÃO DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EDITALÍCIA. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO DO CERTAME. LEGALIDADE.

1. A Administração Pública está adstrita ao princípio da legalidade, constituindo essa norma a diretriz básica da conduta de seus agentes. Em se tratando de concurso público, tem-se que o edital é o seu regulamento, cuja observância se verifica no princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Estabelecido o dever de obediência às regras nele contidas, deve-se observar, no caso, o que previa o edital, considerando que ele está subordinado à lei e que vincula a Administração e os candidatos de tal modo que, iniciado o concurso, não se admitem mudanças nos critérios estabelecidos, sob pena de nulidade do certame.

1.1. Apesar de ser vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo, essa vedação não impede que seja analisada a legalidade do ato, entre eles o abuso de poder, ofensa aos direitos e garantias individuais e o desrespeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

2. Conquanto aventada a ilegalidade da exigência e realização do teste de aptidão física, a referida prova encontra amparo na lei que rege a carreira, como se vê no art. 9o, VI, da Lei no 4.878/1965 c/c o art. 5o da Lei no 9.264/1996, além de estar expressamente prevista no edital de regência do certame.

2.1. O inciso VI do art. 9o da Lei no. 4.878/1965, ao incluir como requisito para ingresso na Academia de Polícia o gozo de boa saúde, física e psíquica, indica ser necessário bom condicionamento físico, a ser aferido por teste de aptidão física (TAF), e não somente o gozo de boa saúde, que é analisada por meio de exame médico. Isso porque a exigência de boa condição física para o exercício do cargo de Agente de Polícia decorre da sua natureza, tendo em vista que no desempenho das atribuições que lhe são inerentes, dentre as quais executar operações de natureza policial ou de interesse de segurança pública, como prevenção ou repressão à criminalidade, pode ser demandado maior vigor físico.

3. No tocante à alegação de quebra da isonomia em razão da realização dos testes de aptidão física em horários distintos, nos termos do art. 39, §2o, da Lei no 4.949/2012, é vedada a aplicação de prova física entre as onze horas e as quinze horas, ressalvadas aquelas realizadas em ambiente climatizado, o que foi devidamente observado no certame ao dividir os candidatos em grupos a fim de realização dos testes de aptidão física, de forma a evitar que alguns candidatos fossem obrigados a realizar os testes em horários com condições climáticas desvantajosas.

3.1. Todos os candidatos foram submetidos aos mesmos testes físicos, com mesmos critérios de pontuação, ressalvados apenas os critérios de pontuação ante a diferença entre os sexos e a existência de estado gestacional.

3.2. Uma vez que a agravante não atingiu a performance mínima no teste de corrida, tendo, em seguida, desistido da prova, restou eliminada, conforme previsão editalícia.

4. Em relação à possibilidade de remarcação do teste de aptidão física, o STF firmou entendimento no RE no 630.733 (Tema 335) no sentido de que inexiste direito constitucional à remarcação de provas em razão de circunstâncias pessoais dos candidatos. Ademais, existe previsão editalícia vedando a realização de segunda chamada da prova de capacidade física.

5. Agravo de instrumento desprovido.